Tribunal: TJDFT
Processo: 0730157-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207), devendo a assistência médica prevista na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Da Gratuidade de Justiça. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, bem como não há impugnação, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

3. Comprovada a necessidade de intervenção cirúrgica de forma emergencial, diante do risco à saúde integral da recorrente, conforme relatório médico, além da publicação pela ANVISA da Resolução no 457/17 suspendendo a importação, a distribuição, a comercialização, o uso, a divulgação do produto “Essure”.
4. A obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, consubstanciado no procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo contraceptivo intrauterino (ESSURE), tendo em vista as inúmeras complicações médicas advindas de referido produto que ocasionaram graves riscos à sua saúde e à sua vida, decorre de imposição legal e constitucional.
5. Recursos da autora e do Ministério Público conhecidos e providos.